Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AI - Agravo de Instrumento (202) Autos no 0743510-55.2020.8.07.0000 Agravante: Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat Agravada: Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0702945-16.2020.8.07.0011, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. O recorrente Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat formulou requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 21582060). Foi coligido aos presentes autos (Id. 21582062) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes e devidamente assinado por elas. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito" no caso de homologação da transação. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 21582062) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 21 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator